Tribunal: TJDFT
Processo: 0750633-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750633-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Maria Luiza Campos de Assis Embargada: Neoenergia Distribuição Brasília S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Maria Luiza Campos de Assis contra a decisão que deferiu o requerimento de reconsideração formulado pela ora embargante (Id. 60819561). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 4 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator